Tribunal: TJES
Processo: 5000475-27.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000475-27.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS GERALDO ARDISON
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº
5000475-27.2020.8.08.0047

RECTE.: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA

RECDO: JONAS GERALDO ARDISON

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI NÃO ASSINADO POR RECUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Em síntese, relata a parte autora: que é titular de contrato de fornecimento de energia e que efetua os pagamentos por meio de débito em conta, de forma que não recebe as faturas em sua residência; que foi surpreendido com uma dívida no valor de R$ 13.696,89 correspondente à recuperação de consumo por suposta irregularidade em seu medidor; que a constatação pela requerida se deu de forma unilateral e que não adulterou lacres, como sustentado pela requerida.

Em sede recursal, apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma do julgado, por entender que o corte do fornecimento foi indevido justamente pelo fato de que a concessionária atuou de forma unilateral e arbitrária.

Tese da ré

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e suscitou a preliminar de incompetência material absoluta (necessidade de perícia técnica) e, no mérito, postulou pela total improcedência da pretensão autoral, ante as razões ali consignadas.

Em sede de contrarrazões, a empresa ré pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide por entender que há presunção de veracidade
juris tantum
em favor da fazenda pública e de suas concessionárias quando do exercício do poder de polícia:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e 485, IV, respectivamente, ambos do NCPC.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma total da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando os autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque existe, no presente caso, incompetência absoluta por conta da complexidade da discussão aventada, de forma que é materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrida juntou fartos elementos probatórios que evidenciam a existência de potencial irregularidade no fornecimento de energia elétrica. Entretanto, não é possível a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a referida alteração, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico, uma vez que o TOI não foi assinado, conforme ID 1460488 por recusa do usuário a realizar a assinatura. Sendo assim, entendo que apesar de que a ação não tenha sido realizada de forma totalmente unilateral pela empresa, é de se constatar que o autor ora recorrente não teve a oportunidade de participar minimamente da perícia realizada no medidor.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor da recorrente, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, decidindo de ofício pela incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.